Tribunal: TJDFT
Processo: 0762278-10.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DE DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelos recorridos com a intenção de modificar o acórdão sob alegação da ocorrência de omissão, contradição e obscuridade por ausência de enfrentamento dos argumentos lançados na peça recursal.
2. Embargos próprios e tempestivos (ID 53255502). Contrarrazões apresentadas (ID 53712199).
3. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado, o que não se verifica no acórdão embargado.
4. Alega o embargante que não houve enfrentamento dos argumentos aduzidos na sua peça recursal, que apresentou tese única consistente na ausência de provas.
5. Conforme claramente exposto no acórdão, consta dos autos a certidão de contribuição do INSS, prova idônea para averbação e contagem de tempo de contribuição. Resta claro que o embargante deixou de apresentar em seu recurso qualquer “erro in judicando” ou “erro in procedendo” da sentença, de modo que sem a impugnação específica o seu fundamento não merece ser conhecido.
6. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.